Tribunal: TJSP
Processo: 1001545-35.2016.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Ação cominatória visando à manutenção do plano de saúde nas mesmas condições oferecidas quando da vigência do contrato de trabalho, cumulada com o pedido indenização por danos morais e materiais – Extinção do vínculo trabalhista em decorrência de aposentadoria com a opção de manutenção do ex-empregado no plano – Art. 31 da Lei n. 9.656/98 – Superveniente rescisão do contrato coletivo –

Ementa:
Ação cominatória visando à manutenção do plano de saúde nas mesmas condições oferecidas quando da vigência do contrato de trabalho, cumulada com o pedido indenização por danos morais e materiais – Extinção do vínculo trabalhista em decorrência de aposentadoria com a opção de manutenção do ex-empregado no plano – Art. 31 da Lei n. 9.656/98 – Superveniente rescisão do contrato coletivo – Oferecimento ao beneficiário de adesão ao plano individual ou familiar comercializado – Arts. 1.o e 2.o da Resolução n. 19/99 do CONSU – Legitimidade da cobrança da taxa mensal exigida no mercado em produtos da categoria contratada, pena de desequilíbrio econômico-financeiro da operação – Inclusão de honorários recursais, observada a isenção da gratuidade – Recurso não provido.